Tribunal: TJDFT
Processo: 0705439-84.2025.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARRO RISCADO. SITUAÇÃO DE HUMILHAÇÃO PÚBLICA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. NÃO APLICÁVEL EM RELAÇÃO JURÍDICA CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o requerido a pagar o valor de R$ 11.031,00 a título de reparação por danos materiais.
2. Em suas razões, alega que o recorrido, de forma desproporcional e preconceituosa, a submeteu a situação humilhante e vexatória, sendo devida a compensação por danos morais no importe de R$ 10.000,00 e reparação por perda de tempo útil no importe de R$ 10.0000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal cinge-se em verificar se os fatos são capazes de gerar danos morais, bem como se a teoria do desvio produtivo é cabível em relação jurídica civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica entre as partes é regida pela Constituição e pelo Código Civil.
5. A indenização por danos morais decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento danoso (art. 5o, X da CF).
6. Consta no art. 927 do Código Civil que: "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo". Ainda, o art. 186 do mesmo código prescreve: "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".
7. Depreende-se dos autos que após o requerido solicitar e ter a negativa da autora de retirar o seu veículo que se localizava próximo à entrada do estacionamento destinado a clientes do estabelecimento comercial de propriedade do requerido, este de forma livre e consciente riscou o carro da autora.
8. Por outro lado, as alegações da autora de que a conduta do requerido se deu por motivação de preconceito e de que o requerido a teria humilhado e hostilizado em público não se confirmam. Isso porque a mesma testemunha que afirmou ter visto o requerido riscando o carro da autora confirmou em sua declaração prestada na delegacia que “A mulher do veículo chegou ao local e viu o carro arranhado e começou a confusão, sendo que o homem escondeu-se no interior da churrascaria” (ID 75273842 - Pág. 3), quanto à sua oitiva em audiência, manifestou não ter presenciado qualquer xingamento do requerido à autora (ID 75274978).
9. Do contexto fático e probatório apresentado aos autos, evidencia-se que a situação vivenciada pela autora, apesar de trazer transtorno e desgosto, não foi suficiente para caracterizar danos morais passíveis de serem indenizados, uma vez que a parte recorrente não comprovou qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento exacerbado, devendo a sentença ser mantida.
10. No que toca ao pedido de indenização em face da perda do tempo útil, convém esclarecer que a teoria do desvio produtivo foi reconhecida pelo STJ a fim de indenizar o consumidor pelo prejuízo de tempo perdido na busca de solução por produto/serviço defeituoso (REsp 1.634.851 / RJ), não se aplicando ao caso.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, X; CC, art. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1634851/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/09/2017, DJe 15/02/2018.